Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701471-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LILIA GOMES BARBOSA LIMA PACIENTE: MATHEUS PAULINO E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. LILIA GOMES BARBOSA LIMA em favor do paciente MATHEUS PAULINO E SILVA, cujo objeto é a revogação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos do inquérito policial no 0700002-17.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na origem, ofereceu-se denúncia pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O réu foi preso em flagrante delito no dia 31/12/2023. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. O juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa técnica (ID 55007553). Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante aduz, em síntese, que: (a) não havia motivos que justificassem a suspeita dos policiais de que o paciente estava praticando conduta típica de tráfico de drogas; (b) as drogas encontradas não estavam na posse do paciente e a quantidade apreendida estava sob a guarda de terceiro; (c) a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não indicou os requisitos legais, incorrendo em ausência de fundamentação; e, (d) ausência de mandado de busca e apreensão direcionado ao paciente. Desse modo, liminarmente e no mérito, requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 55007536). FAP do paciente juntada aos autos (ID 55010526). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID de origem 182917928) expôs os seguintes fundamentos: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 2.380 gramas de maconha e 3,99 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva (...)”. Por sua vez, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva consignou que: “(...) Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e na quantidade de entorpecente, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, uma vez que o processo se encontra em fase embrionária, sequer os acusados foram notificados, portanto, é necessária a realização da instrução para entender o contexto da prisão do réu, sobretudo o envolvimento de cada um na conduta, já que os réus ficaram em silêncio na fase inquisitorial. Não vislumbro fato novo juntado aos autos que determine a revisão do decreto prisional, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. Sobre as circunstâncias da prisão e demais particularidades, saliento que este não é o momento processual adequado para análise das versões apresentadas sendo necessária a instrução processual (...)” Em juízo de cognição sumária, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea. Na ocasião, os policiais receberam a informação de que o imóvel era um ponto de tráfico de drogas e, durante as diligências, o paciente foi preso em flagrante delito enquanto abandonava pequenas porções com aparência de entorpecentes e adentrava bruscamente no imóvel, local da operação policial. Durante as buscas, no interior do lote, foram localizadas as porções das substâncias entorpecentes e uma balança de precisão. Assim, estão presentes nos autos originários provas de materialidade e indícios de autoria que autorizam a decretação da prisão preventiva. Além disso, diversamente do que alega a defesa, a decisão está fundamentada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e decretou a segregação cautelar como garantia da ordem pública. Por outro lado, as teses de que a suspeita dos policiais acerca da prática do crime pelo paciente era injustificada e de que as drogas apreendidas eram de terceiro dependem de dilação probatória, inviável em juízo preliminar de habeas corpus. Consigne-se, contudo, que o paciente foi flagrado enquanto abandonava pequenas porções com aparência de entorpecentes e adentrava bruscamente no imóvel objeto da operação policial, não havendo flagrante ilegalidade a ser reconhecida, ao menos em análise inicial. Não se demonstrou nos autos a ilegalidade na prisão em flagrante ou na colheita de provas, considerando que a ação policial de ingressar na residência do acusado estava amparada pela exceção constitucional “em caso de flagrante delito” (art. 5o, inc. XI, da CF) (TJDFT, Acórdão 1654062, 07402872620228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 30/1/2023). As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, conforme os artigos 312 e 313 do CPP. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator